Tribunal: TJMT
Processo: 1051847-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051847-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITOR JOSE DE SOUZA - CPF: 730.072.001-30 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ente estatal contra acórdão que negou provimento
ao
Recurso Inominado, mantendo a procedência de pedido de repetição de indébito de ICMS exigido na arrematação de veículo em leilão. O embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos legais que definem o arrematante como contribuinte do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são tempestivos os Embargos de Declaração opostos após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, contado da data do julgamento do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, e sua contagem inicia-se na data da sessão de julgamento, conforme interpretação conjunta do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE.

4. Tendo o julgamento do Recurso Inominado se encerrado em 19/03/2026, o prazo para oposição dos embargos findou-se em 26/03/2026. A protocolização do recurso apenas em 27/03/2026 configura manifesta intempestividade, vício que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Nos Juizados Especiais, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, fluindo a partir da data da sessão de julgamento, em conformidade com o art. 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE. 2. A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo legal acarreta o seu não conhecimento por intempestividade, vício processual que obsta a análise de seu mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE,
Enunciado
85; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Segunda Seção, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1051847-67.2025.8.11.0001

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: VITOR JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração (ID 356821853/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355031379/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois deixou de se manifestar sobre os argumentos de que a Lei Complementar n.o 87/1996 e a Lei Estadual n.o 7.098/1998 definem expressamente o arrematante de bem em licitação como contribuinte do ICMS, independentemente de habitualidade ou intuito comercial, configurando fato gerador autônomo.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido: “Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso concreto, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi encerrada em 19/03/2026 (quinta-feira), conforme certidão de julgamento (ID 354834910/PJe2), sendo
esta
a data de ciência do acórdão para fins de contagem do prazo recursal.

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos Declaratórios teve início em 20/03/2026 (sexta-feira), findando-se em 26/03/2026 (quinta-feira).

Contudo, o recurso foi protocolado pelo Estado de Mato Grosso somente em 27/03/2026 (sexta-feira), conforme se depreende do
(
ID 356821853/PJe2
)
. A intempestividade, inclusive, foi devidamente certificada pela Secretaria no
(
ID 357300352/PJe2
)
.

Logo, o não conhecimento do recurso, por ser manifestamente intempestivo, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios. Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo for para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026